Tribunal: TJSP
Processo: 2227194-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Pretensão deduzida pelo credor visando ao decreto de indisponibilidade de bens das executadas através da CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Cabimento – Todas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros resultaram infrutíferas – Medida que visa a assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada -

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Pretensão deduzida pelo credor visando ao decreto de indisponibilidade de bens das executadas através da CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Cabimento – Todas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros resultaram infrutíferas – Medida que visa a assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido.